Tribunal: TJSP
Processo: 1020683-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA AO SEGURADO QUE NÃO OBSTA O INTERESSE DE AGIR. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DAS

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA AO SEGURADO QUE NÃO OBSTA O INTERESSE DE AGIR. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DAS CONCLUSÕES PREVISTAS NO RE 631.240/MG, DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR SE TRATAR DE SITUAÇÕES DISTINTAS. RECURSO PROVIDO.
1. Nas ações regressivas de seguradoras contra as concessionárias de serviço de fornecimento de energia elétrica – por supostos danos causados aos consumidores segurados – , o prévio requerimento administrativo de indenização não pode ser considerado elemento caracterizador do interesse de agir, uma vez que este resta configurado pela mera alegação da existência de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em consonância com o disposto no art. 786 do mesmo diploma, no art. 17 do CPC e no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
2. A hipótese dos autos é muito distinta daquela que se verifica no RE 631.240/MG, pois a fundamentação do pedido na situação em análise é a ocorrência de suposto ato ilícito decorrente de um dano injusto sofrido em razão de omissão ou de negligência. Se a lei classifica o objeto da pretensão da autora como ato ilícito, sua cobrança não pode exigir que a vítima do alegado dano realize, previamente, o pedido administrativo para que a parte alegadamente culpada pelo ato ilícito indenize a vítima "administrativamente", pois o interesse de agir decorre da mera alegação da ocorrência de ato ilícito, que será devidamente apurado no adequado transcurso do processo.
3. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020683-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a r. sentença.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 – Digital
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: CPFL ENERGIA S.A.
Comarca: CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
Magistrada: Renata Manzini
V O T O No 49468
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PAGAMENTO
DO
VALOR
DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA AO SEGURADO
QUE
NÃO
OBSTA
O
INTERESSE
DE
AGIR.
PREVALÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E
DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE
DAS CONCLUSÕES PREVISTAS NO RE 631.240/MG, DO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR SE
TRATAR
DE
SITUAÇÕES
DISTINTAS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
Nas
ações
regressivas
de
seguradoras
contra
as
concessionárias de serviço de fornecimento de energia elétrica
por supostos danos causados aos consumidores segurados , o
prévio requerimento administrativo de indenização não pode
ser considerado elemento caracterizador do interesse de agir,
uma vez que este resta configurado pela mera alegação da
existência de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do
Código Civil, em consonância com o disposto no art. 786 do
mesmo diploma, no art. 17 do CPC e no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
2. A hipótese dos autos é muito distinta daquela que se verifica
no RE 631.240/MG, pois a fundamentação do pedido na
situação em análise é a ocorrência de suposto ato ilícito
decorrente de um dano injusto sofrido em razão de omissão ou
de negligência. Se a lei classifica o objeto da pretensão da
autora como ato ilícito, sua cobrança não pode exigir que a
vítima do alegado dano realize, previamente, o pedido
administrativo para que a parte alegadamente culpada pelo ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
3
ilícito indenize a vítima “administrativamente”, pois o
interesse de agir decorre da mera alegação da ocorrência de ato
ilícito, que será devidamente apurado no adequado transcurso
do processo.
3. Sentença anulada.
1. Trata-se de ação de regressiva de ressarcimento de
danos que PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS promove
em face de CPFL ENERGIA S.A., extinta sem análise de mérito pela r.
sentença de fls. 63/64, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
ASSIM, não havendo a necessidade concreta do processo,
JULGO-O EXTINTO, sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Apelação da autora (fls. 66/78), na qual alega que a
exigência de protocolo administrativo não é requisito obrigatório para o
ajuizamento da ação. Requer seja a r. sentença reformada para julgar a ação
procedente.
Recurso
devidamente
preparado
(fls.
79/81)
e
encaminhado com contrarrazões às fls. 86/92, nas quais a requerida pugna
pela manutenção da sentença.
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma do
art. 786 do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos da segurada em apólice
abrangendo a cobertura de danos elétricos ao imóvel, pretendendo ser
ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de seguro, porquanto
indenizada a segurada no valor total R$ 1.169,10 (hum mil, cento e cento e
sessenta e nove reais e dez centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
4
O juízo a quo, antes de determinar a citação da
requerida, determinou à autora que comprovasse que a seguradora ou a
segurada haviam solicitado à requerida o pagamento da indenização ora
almejada, sob pena de indeferimento da inicial (fls. 40).
Desatendido o pedido, sobreveio a sentença de extinção,
escorando-se no entendimento adotado pelo e. Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão
geral.
Ocorre, no entanto, que o entendimento adotado pela
Suprema Corte brasileira no mencionado recurso não se aplica, salvo melhor
juízo, à hipótese dos autos, mas sim a situações muito específicas relativas à
concessão de benefícios previdenciários. O acórdão, em sua ementa, aponta
que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise”.
A situação tratada no referido precedente vinculante da e.
Suprema Corte, vê-se, em nada se assemelha com a hipótese dos autos, em
que a discussão efetivamente se circunscreve à existência de ato ilícito
decorrente de supostos danos causados ao segurado por omissão da
requerida.
De acordo com o art. 786 do Código Civil, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Ocorre que se extrai da leitura literal dos arts. 186 e 927
do mesmo diploma que quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outro, comete ato ilícito, e que
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Portanto, os arts. 186 e 927 do Código Civil garantem o
interesse para postular em juízo (uma vez que a ocorrência de dano
decorrente de omissão, negligência ou imprudência conduzem ao dever de
indenizar), enquanto o art. 786 do mesmo diploma garante a legitimidade para
postular em juízo (uma vez que tal dispositivo garante à seguradora a sub-
rogação nos direitos do segurado, uma vez paga a indenização).
E, mais, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, prevê
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”. Não se trata de mero conselho dado tanto ao julgador quanto ao
legislador, mas sim de um comando direto, impondo tanto a quem elabora as
leis quanto a quem as aplica o dever inafastável de garantir a todo cidadão a
apreciação, pelo Poder Judiciário, de qualquer lesão ou ameaça a direito.
No caso do RE 631.240/MG, a Suprema Corte
considerou necessária a realização de prévio pedido administrativo em
situações em que a concessão do objeto de tal pedido não é obrigatória à
parte. Seja para conceder benefício previdenciário, seja para se exibir
documentos, a falta de pedido administrativo, aliada à inexistência de ato ilícito
(pois a concessão do objeto não era obrigação legal independente de
provocação), obsta o nascimento do interesse processual, no entendimento da
e. Suprema Corte.
A hipótese dos autos, contudo, é muito distinta, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
6
fundamentação do pedido é a ocorrência de suposto ato ilícito decorrente de
um dano injusto sofrido em razão de omissão ou de negligência. Se a lei
classifica o objeto da pretensão da autora como ato ilícito, que sua cobrança
não pode exigir que a vítima do alegado dano realize, previamente, o pedido
administrativo para que a parte alegadamente culpada pelo ato ilícito indenize
a vítima “administrativamente”.
Qual a distinção da exigência de prévio pedido
administrativo à concessionária de energia elétrica para recebimento de
indenização decorrente de suposto ato ilícito causado ao consumidor e das
demais ações indenizatórias, calcadas ou não no direito do consumidor? Por
que a concessionária de energia elétrica deve ter o benefício do prévio
requerimento administrativo como requisito essencial à caracterização do
interesse de agir, processualmente falando? Por que não estender esse
benefício a todos os demais fornecedores, nos termos do art. 3o do Código de
Defesa do Consumidor? E por que não estender esse benefício a todas as
demais situações em que uma pessoa, física ou jurídica, pretenda postular em
juízo contra outra?
A garantia do acesso à justiça, alçada a cláusula pétrea
da constituição, não pode ser deturpada de modo a consistir em verdadeira
antinomia: tornar-se o oposto daquilo para o que foi concebida limitar, em
vez de ampliar, o acesso à justiça.
Não se olvida que o Poder Judiciário esteja abarrotado de
ações que poderiam ser evitadas seja com a utilização, pelas partes, do bom
senso, seja com a elaboração de leis que tornem mais racional e eficiente a
prestação jurisdicional. Ambas as questões, contudo, fogem do espectro de
atuação do Poder Judiciário, a quem compete interpretar e aplicar a lei que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
7
posta pelos representantes do povo às questões que o povo lhe traz na forma
de processos judiciais.
Assim, não se pode admitir que, nas ações regressivas
de seguradoras contra as concessionárias de serviço de fornecimento de
energia elétrica por supostos danos causados aos consumidores segurados, o
prévio requerimento administrativo seja considerado elemento caracterizador
do interesse de agir, uma vez que este resta configurado pela mera alegação
da existência de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em
consonância com o disposto no art. 786 do mesmo diploma, no art. 17 do CPC
e no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido são os julgados desta E. Corte de Justiça
e, também, desta C. Turma Julgadora:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos em
aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-rogação
da seguradora no direito do consumidor. Petição inicial indeferida por
falta de interesse processual. Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo. Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP.
Sentença anulada. Recurso provido.1
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de
indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos.
Sentença que indeferiu a inicial, por falta de interesse de agir ante a
ausência de prévio pedido administrativo. Desnecessidade. Prévio
requerimento administrativo não pode ser exigido como condição
para a propositura da ação reparatória por defeito na prestação de
serviços. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.2
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos em
1 TJSP; Apelação Cível 1020766-45.2019.8.26.0114; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020
2 TJSP; Apelação Cível 1020597-29.2017.8.26.0114; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de
Registro: 15/09/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
8
aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-rogação
da seguradora no direito do consumidor. Petição inicial indeferida por
falta de interesse processual. Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo. Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP.
Sentença anulada. Recurso provido.3
AÇÃO DE REGRESSO Energia elétrica Ressarcimento de danos
causados em aparelhos elétricos Sentença de indeferimento da
inicial e extinção do feito sem exame do mérito, por falta de interesse
processual Recurso da parte autora Desnecessidade de prévio
requerimento administrativo Resolução no 414/10 da ANEEL não
tem força de lei e não pode se sobrepor ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV)
Sentença
anulada, determinando-se o prosseguimento do feito
Recurso
PROVIDO.4
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Danos causados
por oscilações no fornecimento de energia elétrica Sentença extinta
sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC) Descabimento
Interesse de agir da seguradora demonstrado
Requerimento
administrativo prévio que não é requisito para o ajuizamento da ação
Sentença anulada Recurso provido.5
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Indenização por
danos materiais. Oscilação na rede de fornecimento de energia.
Indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual.
Hipótese em que é desnecessário requerimento administrativo.
Demanda que não se encontra em condições de imediato julgamento.
Sentença anulada. Recurso provido.6
Portanto, respeitados os entendimentos contrários, a r.
sentença deve ser afastada, para que se reconheça a existência de interesse
de agir por parte da apelante.
3 TJSP; Apelação Cível 1020766-45.2019.8.26.0114; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020
4 TJSP; Apelação Cível 1013416-72.2019.8.26.0577; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020
5 TJSP; Apelação Cível 1020746-54.2019.8.26.0114; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data
de Registro: 27/07/2020
6 TJSP; Apelação Cível 1003200-83.2019.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de
Registro: 09/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020683-29.2019.8.26.0114 -Voto no
9
Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais,
pois o processo seguirá seu curso legal.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. Sentença.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator